Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que, reconhecendo litispendência, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida no processo 0706775-21.2024.8.07.0020 está sendo discutida nos presentes autos, a justificar a extinção do processo por litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 03/04/2024 o autor ajuizou a ação 0706775-21.2024.8.07.0020, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual relatou a ocorrência de transações fraudulentas em sua conta corrente, nos valores de R$11.225,00, empréstimo bancário, no valor de R$47.000,00, e despesa no cartão de crédito, no valor de R$34.300,00. Os pedidos foram julgados improcedentes e, especificamente, o pedido de declaração de inexistência da dívida de R$34.300,00, foi julgado improcedente por ausência de provas (ID 63456290 do processo 0706775-21.2024.8.07.0020). Em 13/08/2024, o autor interpôs recurso inominado, não conhecido por deserção (ID 63456297, 63667517 e 67404791).
4. Posteriormente, em 27/11/2024, antes do trânsito em julgado do acórdão que negou seguimento ao recurso no processo 0706775-21.2024.8.07.0020 (10/02/2025), o autor ajuizou a presente demanda, na qual questiona as compras no cartão de crédito, nos valores de R$34.300,00.
5. Nos termos do §3o do art. 337 do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o).
6. Destarte, considerando que o autor discute os débitos realizados em seu cartão de crédito, no valor de R$34.300,00, matéria objeto da ação anterior, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de litispendência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso Desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §2o e § 3o.